Tribunal: TJSP
Processo: 1003827-53.2024.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, e declarou o direito do autor, Delegado de Polícia, ao recebimento de vencimentos correspondentes à

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, e declarou o direito do autor, Delegado de Polícia, ao recebimento de vencimentos correspondentes à classe da unidade policial superior. em que exerce suas funções, condenando o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, incluindo verbas reflexas, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em definir se o Delegado de Polícia tem direito à percepção de diferenças remuneratórias ao exercer funções em unidade policial de classe superior, independentemente de designação formal para função de chefia.
III. Razões de Decidir
O artigo 33 da LCE no 207/79 assegura ao Delegado de Polícia, o direito a receber pela diferença entre os vencimentos do seu cargo e os do cargo correspondente à classe da unidade policial superior em que exerce suas funções, enquanto perdurar a situação. O direito à diferença remuneratória independe de designação formal para cargo de chefia, sendo suficiente o desempenho efetivo das funções na unidade superior. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece o direito ao pagamento da diferença remuneratória, evitando o enriquecimento sem causa da Administração, sem que configure violação à Súmula Vinculante no 37, STF.
IV. Dispositivo
Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.

Legislação Citada:
LCE no 207/79, arts. 32 e 33; LCE no 1.152/11, art. 2o; CPC, arts. 1.012 e 1.013; Súmula Vinculante no 37, STF.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1008923-84.2024.8.26.0348, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2025.
TJSP, Apelação Cível no 1025999-36.2024.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 29/05/2025.
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1001365-35.2024.8.26.0053, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 27/10/2023.
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1001365-35.2023.8.26.0562, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 27/10/2023.